Tribunal: TJBA
Processo: 8001651-73.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001651-73.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO, JULIA REIS COUTINHO DANTAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional com pleito de indenização por danos morais, ajuizada pelo autor em face de instituição financeira, visando à revisão dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado, à restituição de valores e à reparação moral.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (ii) se é cabível a restituição do indébito e em qual modalidade; (iii) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a revisão das cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A taxa de juros contratada (2,11% a.m. e 28,90% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes na data da contratação (2,07% a.m. e 27,89% a.a.), evidenciando onerosidade excessiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros quando demonstrada a abusividade em relação à média de mercado, devendo ser adotado tal parâmetro na adequação do contrato.

6. Não configurado dano moral, pois a cobrança decorreu de cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem demonstração de violação a direitos da personalidade.

7. Reconhecida a abusividade, a repetição do indébito observará o entendimento do tema 929, do STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de tal data.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual para adequação ao índice médio do Banco Central. 2. A restituição do indébito observará a forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, ocorrerá em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º. CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001651-73.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
JOÃO DIAS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator